Tribunal: CARF
Processo: 15586.001509/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001509/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.127 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
HOSPITAL PADRE MAXIMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
CFL 68. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
MANUTENÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
SUBSISTÊNCIA.
As obrigações principais relativas à obrigação acessória de informar os dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
na GFIP, discutidas nestes autos, já foram julgadas por este e. Conselho,
devendo ser a penalidade mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por HOSPITAL PADRE MÁXIMO
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I – DRJ/RJ1–, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a multa (CFL 68), no
total de R$ 79.750,80 (setenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta centavos), por ter
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001509/2009-50
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.127 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001509/2009-50

apresentado GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas a s
contribuições previdenciárias, no período compreendido entre 02/2007 e 13/2007.
De acordo com o relatório fiscal, a autuação teve ensejo porque
[i]ntimada a apresentar o Ato Declaratório de Concessão de
Isenção de Contribuição Previdenciária - que validaria a
informação de FPAS 639 prestada em GFIP - a entidade
revelou desconhecer até mesmo a existência de tal documento.
Diante da intimação, a entidade, alertada do equívoco
incorrido, agiu inclusive para obtenção junto a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Vitória para fins de obtenção do
aludido Ato concessivo de isenção, reunindo a documentação
necessária
ao
pedido.
Constatei
assim
que,
por
desconhecimento da legislação de regência, a entidade entendia
que gozava da isenção de contribuição previdenciária pelo só
fato de ser certificada como entidade beneficente de assistência
social pelo CNAS.
Restou, em face do exposto, não apresentado o aludido Ato
Declaratório concessivo de isenção, resultando daí que a
entidade, no período auditado, não goza da isenção das
contribuições previdenciárias nem das contribuições sociais
devidas a outras entidades ou fundos, ambas a cargo da
empresa. Assim, ao utilizar o código FPAS 639, a empresa
deixou de informar na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social - GFIP, no período 06/2007 a
12/2007, as bases de cálculo de contribuição previdenciária a
cargo da empresa incidentes sobre remuneração a empregados
e contribuintes individuais.
A falta de informação em GFIP de todos os fatos geradores da
contribuição previdenciária constitui infração ao art. 32, inciso IV,
parágrafo 5o da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528 de
10/12/1997. (f. 34; sublinhas deste voto)

Em observância ao princípio da retroatividade benigna, estabelecido pelo inc.
II, al. "c" do art. 106 do CTN, as multas impostas pela legislação vigente à época da ocorrência
dos fatos geradores foram comparadas, em cada competência, com aquelas fixadas pela Lei no
11.941/2009, com o reconhecimento de que penalidades com arrimo na redação da Lei n°
8.212/1991, em vigor na época de ocorrência dos fatos geradores, seria mais benéfica ao ora
recorrente – “vide” f. 35.
Manejada a impugnação (f. 42/43) esclareceu que a multa seguiria a sorte das
obrigações principais – autos de infração nos 37.254.928-4 e 37.254.929-2. Com o
reconhecimento da improcedência, imperioso o afastamento da sanção ora exigida.
Mantida incólume as exigências incrustradas nos retromencionados autos de
infração, substituiu a multa, restando o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.127 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001509/2009-50

Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas contribuições previdenciárias, conforme o art.
32, inciso IV e § 5°, da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.528/97,
configura
descumprimento
de
dever
jurídico
tributário
instrumental, sujeito à lavratura de Auto de Infração, com vistas à
constituição do crédito tributário, na forma do Art. 113, § 2°, da
Lei 5.172/66 - Código Tributário Nacional e Art. 33, § 7°, da Lei
8.212/91. (f. 56)

Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 16/04/2010, recurso
voluntário (f. 62/64), replicando a tese lançada em sua peça impugnatória.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
Nenhuma insurgência específica quanto à penalidade aplicada foi declinada,
limitando-se o recorrente externar sua
firme convicção de que serão acolhidos os argumentos
formulados em seus recursos interpostos nos autos de infração
nos 37.254.928-4 e 37.254.929-2, e, considerando o princípio de
que o acessório segue o principal, impõe-se a reconsideração da
decisão ora recorrida. (f. 64; sublinhas deste voto)
A autuação relativa às contribuições devidas a terceiros — auto de infração no
37.254.929-2 –, objeto do processo no 15586.001512/2009-73, apreciado pela 3a Turma Especial,
foi mantida, restando o acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
COMPETÊNCIA
DOS
ÓRGÃOS DE JULGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
OBRIGATORIEDADE
DO
LANÇAMENTO;
1. Os órgãos de julgamento, a exemplo do CARF, têm como
competência exclusiva a prática de atos tributários secundários,
consistentes na apreciação da legalidade dos atos primários
praticados pelos órgãos de lançamento, em razão de impugnação
pelos particulares.
2. Houve efetivamente descumprimento das determinações do § 1o
do artigo 55 da Lei no 8.212/91, tendo em vista que o recorrente,
apesar
de
ter
o
certificado de entidade filantrópica, confessa desconhece a
obrigatoriedade de requerer, junto ao INSS, e no prazo da lei, o
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.127 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001509/2009-50

Ato Declaratório de Concessão de Isenção de Contribuições
Previdenciárias.
Recurso Voluntário Negado (CARF. Acórdão no 2803-01.074, Rel.
Almicar Barca Teixeira Júnior, 3a Turma Especial, sessão de
26/10/11)
De igual modo, as exigências consubstanciadas no auto de infração no
37.254.928.4, apreciadas por esta eg. Turma nesta mesma sessão de julgamento (processo de no
15586.001511/2009-29), restaram incólumes.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital